Tribunal: TJES
Processo: 5008561-18.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS
–

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FÍSICA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE –
ABUSIVIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. No caso em exame, restou evidenciada a abusividade, eis que a taxa pactuada no contrato firmado entre as partes corresponde a mais que o dobro do valor da taxa média divulgada pelo Banco Central no mesmo período.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008561-18.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS
–

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FÍSICA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE –
ABUSIVIDADE –
RECURSO
PROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. No caso em exame, restou evidenciada a abusividade, eis que a taxa pactuada no contrato firmado entre as partes corresponde a mais que o dobro do valor da taxa média divulgada pelo Banco Central no mesmo período.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A em desfavor de LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, por meio da qual a primeira pretende o recebimento da quantia de R$ 12.529,11 (doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e onze centavo), originária dos Termos de Adesão nº 369064642 (id 10304970) e nº 37.036915-7 (id 10304971).

Em embargos monitórios, o Embargado impugna o valor devido, alegando, em síntese, a abusividade das taxas de juros pactuadas, respectivamente, nos percentuais de 15,43% e 15,51% ao mês e 459,53% e 464,20% ao ano, que superam em mais que o dobro as taxas médias de mercado para a mesma operação.

Pela sentença id 10305600, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, assentando que, embora as taxas de juros aplicadas fossem superiores à média de mercado, tal fato, isoladamente, não configuraria abusividade.

Irresignado, LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação id 10305603, no qual sustenta, em síntese: (a) a abusividade da taxa de juros contratada, defendendo sua incompatibilidade com a taxa média de mercado, que à época da contratação seria significativamente inferior; (b) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne ao direito de revisão das cláusulas contratuais; (c) o direito à repetição do indébito, em decorrência das cobranças supostamente excessivas e (d) a necessidade de reforma da sentença, com a subsequente procedência das pretensões autorais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 10305608, por meio das quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, essencialmente: (a) a licitude das taxas de juros praticadas, considerando a natureza do contrato e o perfil de risco da operação; (b) a impossibilidade de aplicação de tabelamento das taxas de juros para contratos bancários, em respeito ao princípio da livre concorrência; e (c) a inexistência de fundamento legal para a repetição de indébito ou para a indenização pleiteada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008561-18.2022.8.08.0014

APELANTE: LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Apelada, em sede de contrarrazões recursais, suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que ”
não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
” (TJES - Apelação Cível nº 5000531-98.2020.8.08.0002; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.12.2023)

No caso vertente, a partir da leitura das razões expostas no recurso de apelação é possível identificar que o Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio,
satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cuidam os presentes autos de ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A em desfavor de LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, por meio da qual a primeira pretende o recebimento da quantia de R$ 12.529,11 (doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e onze centavo), originária dos Termos de Adesão nº 369064642 (id 10304970) e nº 37.036915-7 (id 10304971).

Pela sentença id 10305600, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a tese defensiva de abusividade das taxas de juros pactuadas, respectivamente, nos percentuais de 15,43% e 15,51% ao mês e 459,53% e 464,20% ao ano.

Irresignado, LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação id 10305603, no qual sustenta, em síntese: (a) a abusividade da taxa de juros contratada, defendendo sua incompatibilidade com a taxa média de mercado, que à época da contratação seria significativamente inferior; (b) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne ao direito de revisão das cláusulas contratuais; (c) o direito à repetição do indébito, em decorrência das cobranças supostamente excessivas e (d) a necessidade de reforma da sentença, com a subsequente procedência das pretensões autorais.

Pois bem.

No que se refere à taxa de juros pactuada, importa destacar que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, alega o Apelante que os juros pactuados no contrato encontram-se acima da média de mercado, razão pela qual seriam abusivos.

Consoante cediço, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

No caso vertente, observo a existência de situação peculiar que justifica a adequação da taxa de juros praticada pelo Apelado, haja vista que os percentuais estipulados superam em de forma exacerbada a média praticada pelo mercado, restando evidenciada a abusividade da contratação.

In casu,
o termo de adesão ao contrato n° 369064642, assinado em 23.01.2018 e o de nº. 370369157, assinado em 2.01.2018, apontam a tomada de empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais), em que pactuadas, respectivamente, as taxas de juros de 13,72% e 13,72% ao mês e 367,88% ao ano. O custo efetivo total foi estipulado, respectivamente, em 15,43% e 15,51% ao mês e 459,53% e 464,20% ao ano

De outro lado, extrai-se dos autos que a taxa média de mercado praticada no período da celebração de cada um dos contratos consistia, por outro lado, em 8,12% e 8,47% ao mês e 211,94 e 197,18%, ao ano, o que, sobretudo pelo parâmetro da taxa anual capitalizada, corresponde a mais que 2 vezes a taxa média de mercado.

Portanto, demonstrada a abusividade
in concreto
, deve ser acolhida a pretensão defensiva para adequar o percentual da taxa de juros à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período, restando, por conseguinte, descaracterizada a mora do Apelante.

Em casos assemelhados, essa foi a conclusão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.

3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.

4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.06.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CREFISA – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – RECURSO IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.

II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade.

III. Recurso improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0002874-17.2020.8.08.0047; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.11.2022)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para acolher os embargos monitórios apresentados pelo Apelante e declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes, nos percentuais de 15,43% e 15,51% ao mês e 459,53% e 464,20% ao ano, que deverão ser reduzidas à média de mercado divulgada pelo Banco Central de 8,12% e 8,47% ao mês e 211,94 e 197,18%, ao ano e, por conseguinte, reconhecer a descaracterização da mora.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.